Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705502-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS A JATO - EIRELI - EPP RECORRIDO: RHELK'S FAST FOOD COMÉRCIO E ADIMINISTRAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USO INDEVIDO DE MARCA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Restando demonstrada nos autos a utilização indevida de marca até a data definida pelo juízo de origem na decisão atacada, para fins de delimitação, em sede de liquidação de sentença, dos lucros cessantes devidos, não há razão para reforma da decisão. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé. 3. Não é devida a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal quando não houve condenação da parte sucumbente na origem. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 210, inciso III, da Lei 9.279/1996, sustentando que o termo final do uso indevido deve ser quando efetivamente o dano se cessou. Aduz o reconhecimento da data de 15/03/2017 como termo final dos lucros cessantes, visto que foi quando a marca efetivamente foi alterada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comportaria seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 210, inciso III, da Lei 9.279/1996. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e aferir quando efetivamente o dano se cessou, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010